Tribunal: TJMT
Processo: 1001425-90.2021.8.11.0078
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001425-90.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DENIS FARIA FERREIRA - CPF: 034.714.352-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVERSON DA SILVA BERTONCELLO - CPF: 742.995.222-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR GOMES DA CRUZ - CPF: 071.620.205-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLANE PATRICIA DOS SANTOS - CPF: 132.803.274-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY HENRIQUE DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 021.052.011-64 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIANA PREZZOTTO - CPF: 036.845.649-82 (VÍTIMA), HIGOR SILVA FREITAS - CPF: 057.056.441-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART.
155,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

–
1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – HABITUALIDADE DELITIVA QUE AFASTA O RECONHECIMENTO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 44 TCCR/TJMT –
2.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 155, §2.º DO CÓGIDO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE MULTIRREINCIDENTE EM DELITOS PATRIMONIAIS –
APELO DESPROVIDO
.

1. Inaplicável a atipicidade material do crime por meio da incidência do princípio da insignificância, quando vislumbrada a multirreincidência do réu em delitos patrimoniais, assim como a expressividade da lesão jurídica provocada, à medida que o valor da
res furtiva
ultrapassa o parâmetro de 10% do salário mínimo sugerido pelo ordenamento jurídico. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 44 da TCCR/TJMT.

2.

Para a configuração do furto privilegiado é imprescindível que haja o preenchimento concomitante dos requisitos legais contidos no §2.º do art. 155 do CP, quais sejam, a primariedade do indivíduo e o pequeno valor do bem subtraído; no caso em tela, o primeiro requisito não foi atendido, porquanto se trata de agente multirreincidente em delitos patrimoniais, a impedir o reconhecimento da benesse.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

DENIS FARIA FERREIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DENIS FARIA FERREIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da ação penal n.º
1001425-90.2021.8.11.0078
, na qual foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cada qual à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
do Código Penal.

Nas razões de ID 100184555, o recorrente almeja a
absolvição do crime que lhe foi atribuído
, por meio da incidência do
princípio da insignificância
, nos termos do art. 386, inciso III do Código de Processo Penal, ao argumento de que a reincidência e os maus antecedentes do agente não obstam o reconhecimento da atipicidade material da conduta, notadamente quando o valor da
res furtiva
se mostra inferior ao salário-mínimo vigente à época do fato. De forma subsidiária, requer
o reconhecimento da figura privilegiada prevista no art. 155, §2.º do Código Penal
, com diminuição da reprimenda no patamar máximo, por se tratar de subtração de objeto de pequeno valor econômico.

Em contrarrazões recusais vistas no I
D 100184566, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer
o desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
101047970,
opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
12 de maio de 2021
, por volta das 10h, no estabelecimento comercial denominado
“Ediana Prezzotto Presentes e Sexshop”,

o recorrente

DENIS FARIA FERREIRA
subtraiu em proveito próprio

coisas alheias móveis, consistentes em

02 (dois) excitantes femininos, 02 (dois) Lubrificantes Soft Love e 01 (um) Lubrificante Facilitti, avaliados em aproximadamente R$120,00 (cento e vinte reais), pertencentes à vítima
Ediana Prezzotto Farias.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, na mencionada data, o recorrente ingressou no estabelecimento comercial simulando ser cliente interessado nos itens eróticos expostos à venda e, quando da distração da vendedora, subtraiu os aludidos objetos, evadindo-se na posse destes. Nada obstante, a funcionária identificou a ação ilícita por meio das imagens do sistema de segurança do local, motivando-a a acionar a Polícia Militar, que, a seu turno, logrou prender o suspeito em flagrante.

Por esse fato,
DENIS FARIA FERREIRA
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
do Código Penal, contexto este em que ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA:

No que se refere à primeira pretensão recursal, consistente na absolvição do agente em razão da aplicação do princípio da insignificância, conclui-se que
a sorte não lhe assiste.

Como é cediço, para
a aplicação do princípio da insignificância
, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.º 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a
presença
concomitante
dos seguintes parâmetros
, os quais se relacionam não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta, a saber:
(i)

mínima ofensividade da conduta do agente;

(ii)

nenhuma periculosidade social da ação;

(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente;
e
(iv)

inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Nesse diapasão, a incidência da causa supralegal de excludente de tipicidade do crime não reclama exclusivamente a avaliação pura e simples do objeto subtraído, mas precipuamente a análise das condições pessoais do acusado, assim como das circunstâncias objetivas que permeiam o crime, de forma a identificar a necessidade (ou não) da utilização do Direito Penal como resposta estatal para a hipótese submetida à apreciação do julgador.

No caso concreto,
a reprovabilidade do comportamento do ora recorrente e a periculosidade social da sua ação revelam-se expressivas e aptas a afastar a bagatela própria
, porquanto evidenciada a
contumácia na prática delitiva
e, por conseguinte, o seu
total desprezo às regras de pacífica convivência comunitária.

Em consulta ao Sistema SEEU, vislumbra-se a existência do Processo Executivo de Pena n.º 0004479-86.2018.8.11.0078, movido em desfavor do ora recorrente e composto por
três guias de execução penal definitivas
– cujos trânsitos em julgado ocorreram no ano de 2018, todas atinentes ao cometimento de delitos patrimoniais, a exemplo de furto simples, receptação dolosa simples e furto qualificado.

Destarte, cuida-se de agente multirreincidente específico, o que, à luz da jurisprudência vigente, obsta a aplicação do princípio da bagatela, consoante se vê do aresto a seguir colacionado:

“
(...)
Ademais,
constatada a habitualidade delitiva pela recorrência do Agente em delitos patrimoniais
,
revela-se impossível a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto
, por incidir na hipótese o entendimento de que "a reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculo inicial à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal"
(HC 527.285/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).”
(STJ – HC 580.721/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe
04/08/2020
) – Grifei.

Malgrado a temática não seja uníssona e não se desconheça que a Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal
vem aplicando a tese de que a reincidência, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância,
in casu
,
a análise casuística da hipótese
sub judice
evidencia que a aplicação da benesse não é socialm
ente recomendável
, à medida que o recorrente age reiteradamente com o fito de obter lucro fácil e, dessa forma, gerar o seu sustento, quiçá a manutenção de eventuais vícios escusos, como a dependência química.

Nessas situações, o próprio Supremo Tribunal Federal aduz que
a incidência do princípio da insignificância constituiria verdadeiro incentivo à recidiva do condenado
, com graves consequências sociais, concluindo que
“não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Tribunal local dando conta de que o paciente é contumaz na prática delituosa, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE.”
(STF - HC 135164, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: Min.
ALEXANDRE DE MORAES
, Primeira Turma, julgado em 23/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC
06-08-2019
) – Destaquei.

Na mesma linha intelectiva, este eg. Sodalício estadual orienta que
“
A
reiteração delitiva
ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”
(Enunciado Orientativo n.º 44 da TCCR/TJMT).

Com efeito, excluir a tipicidade da conduta ilícita perpetrada representaria um incentivo à dedicação criminosa e, por certo, contribuiria sobremaneira para o desequilíbrio social.

Somado a isso, denota-se que o
delito em apreço ocasionou expressiva lesão ao bem jurídico tutelado
, porquanto o prejuízo suportado pela vítima, na ordem de R$ 120,00 (cento e vinte reais),
alcançou aproximados 11% do salário-mínimo vigente à época do fato
, orçado em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), coeficiente o qual suplanta o paradigma firmado pelo ordenamento jurídico, na ordem de 10%.

Em situação semelhante, a
Corte Cidadã afastou a incidência do princípio da insignificância
, inclusive porque também se tratava de agente reincidente, exatamente como se dá na hipótese em apreço,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INIMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. (...) AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)
Além de o valor do bem supostamente subtraído não poder ser considerado irrisório - R$ 85,00 , o que equivale a aproximadamente 11% do salário-mínimo vigente à época dos fatos -, não há como reconhecer a irrelevância penal da conduta, por ausência do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, visto que o réu é reincidente
”.
(STJ – AgRg no HC 517.453/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020) – Destaquei.

Por fim, malgrado a vítima tenha logrado reaver parte do seu patrimônio após a prisão do ora recorrente e, por conseguinte, diminuir o seu prejuízo, vislumbra-se que este resultado não adveio da vontade legítima do agente, subsistindo, outrossim, o pacífico entendimento de que
“o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância”
(STJ – AgRg no AREsp 1422348/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe
13/08/2020
). Negritei.

Deste modo, as circunstâncias fáticas ora delimitadas impedem a absolvição do agente com fulcro no art. 386, III do Código de Processo Penal, devendo ser conservado o desfecho condenatório, porquanto materialmente típica a conduta.

2.
D
O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA:

No tocante à segunda vertente recursal, atinente ao reconhecimento do furto privilegiado, por se tratar de pequeno valor econômico a coisa furtada, conclui-se que
tal pretensão também não faz jus à acolhida.

Como é cediço, o legislador dispôs no §2.º do art. 155 do Código Penal que
“s
e o criminoso é
primário
, e é de
pequeno valor a coisa furtada
, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”.

Sendo assim, cuida-se de
causa especial de diminuição da pena do crime de furto
, aplicável quando cumulados os requisitos legais, isto é, a
primariedade
do agente, e
ser de pequeno valor a coisa por ele furtada
, cujo parâmetro fixado pelo ordenamento jurídico é o salário-mínimo vigente à época do fato.

No caso concreto, malgrado o bem subtraído da vítima seja avaliado em
quantum
inferior ao salário-mínimo vigente à época do fato, as consultas aos sistemas informatizados disponibilizados pelo Poder Judiciário revelam a
multirreincidência do agente
, que foi devidamente indicada na r. sentença,
in verbis
:

“(...)
Ademais, observa-se, ainda,
que o denunciado é reincidente
, uma vez que possui o executivo de pena SEEU nº 0004479-86.2018.8.11.0078, oriundo das condenações nos autos de nº 1000609-33.2017.8.22.0017, 0000311-12.2016.8.11.0078 e 0000347-37.2016.8.22.0017, pela prática de furto simples, furto qualificado e receptação, respectivamente, com trânsito em julgado em
08/05/2018, 04/05/2020 e 22/05/2018
, todos na sequência (...)”.
(ID
100184551, pág. 4).

Além disso, a Defesa não impugnou tal condição, satisfatoriamente corroborada neste momento processual, o que, por corolário, obsta o preenchimento de um dos requisitos objetivos previstos em lei e impede o reconhecimento da benesse.

Nesse sentido, esta C. Câmara Criminal decidiu que
“(...) a reincidência obsta o reconhecimento do furto privilegiado, impedindo a almejada redução da pena”.
(N.U 0004738-58.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020). Grifei.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DENIS FARIA FERREIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal n.º
1001425-90.2021.8.11.0078
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021